Tribunal: TJMT
Processo: 1015672-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015672-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE), FRANCISCO HELBE SOUSA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 606.094.503-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015672-19.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DAS QUALIFICADORAS –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.

A demonstração de que houve prévia discussão e agressões verbais entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015672-19.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90], para que seja julgado pelo Tribunal do Júri daquela Comarca.

Assevera que a decisão padece de fundamentação no que pertine às qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual almeja o decote delas, a fim de que o recorrente seja julgado por homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A decisão vergastada foi mantida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015672-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 09 de setembro de 2017, por volta das 18h50min, na Rua São Francisco de Assis, no 1990, Bairro São Domingos, nesta urbe, o denunciado FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA, alcunha “Yago", na companhia de um indivíduo menor de idade, F.A.F., em concurso de pessoas, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (tipo faca), não apreendida, ceifou a vida de FRANCISCO HELBE SOUSA DOS SANTOS, conforme Certidão de Óbito (fl. 08 do IP), Declaração de óbito (fl. 09 do IP), Prontuário Médico (fls. 47f48 do IP), Declaração de Ocorrência n.° 112I'S.0pI10“CIBIW20‘I7 (fis. 51I52). Laudo de Necropsia n° 520.01.04.2017.0567 (fls. 2729 do IP) e Mapa Topográfico (fl. 30 do IP)”.

VALDEREIS PEREIRA DOS SANTOS, tio da vítima, declarou na fase policial, em 20/09/2017:

“Que esclarece o declarante que é comerciante no município de Sorriso, possuindo uma loja de móveis usados no endereço situado no preâmbulo deste termo de declarações, sob o nome de Móveis Usados Pedrosa, e esclarecer o declarante que é tio da vítima FRANCISCO HELBE SOUSA DOS SANTOS e que o mesmo residia com o declarante há aproximadamente três meses, contudo, antes disso residiu com a irmã do declarante, a sra. IRACEMA, porém, como a mesma se mudou para o distrito de Boa Esperança, o FRANCISCO foi trabalhar em uma fazenda e quando voltou passou a residir com o declarante; que seu sobrinho FRANCISCO é natural de Gov. Eugênio de Barros/MA, e que no ano passado (2016) veio do Maranhão para o município de Sinop, onde passou alguns meses, não sabe precisar quantos, residindo com o sr. HERMIRO PEREIRA DOS SANTOS, genitor deste; que FRANCISCO era trabalhador e possuía muitos amigos e conhecidos nesta urbe; que FRANCISCO era usuário de maconha, contudo não era problemático, sempre trabalhou; que no dia 9 de setembro deste ano, por volta das 18h30, o declarante estava junto de seu sobrinho FRANCISCO, de seu amigo CHARLES e pelo menos mais duas pessoas que o declarante não recorda o nome, posto que estavam de passagem pelo local, em frente ao seu estabelecimento comercial, momento em que um cliente chegou no local para oferecer um fogão a gás; nesse momento o declarante entrou no estabelecimento junto com o cliente para tratar de negócios, deixando FRANCISCO, CHARLES e as outras duas pessoas no local; que enquanto conversava com o cliente, o mesmo notou que uma motocicleta baixa, tipo Honda/CG (não tem certeza se de fato é esse fabricante e modelo, porém se assemelha), na cor prata, aproximou-se do estabelecimento e notou que havia duas pessoas embarcadas, porém não conseguiu vê-las com clareza, posto isso não consegue descrevê-las; que esclarece o declarante que continuou conversando com o cliente, quando a pessoa de POLACO, que é conhecido do declarante e estava do lado de fora, adentrou rapidamente no estabelecimento para avisar que haviam esfaqueado FRANCISCO em frente à loja; que imediatamente foi ao lado de fora do estabelecimento e encontrou FRANCISCO já caído no chão, estava sangrando muito; que imediatamente telefonaram para o Corpo de Bombeiros; que rapidamente chegaram ao local para realizar o atendimento de FRANCISCO, levando-o para o Hospital Regional de Sorriso, contudo, no hospital, FRANCISCO faleceu, em razão dos ferimentos; que em conversa com CHARLES, o mesmo afirmou que viu tudo, dizendo que dois rapazes, embarcados em uma motocicleta de cor prata, passaram em frente ao estabelecimento e em seguida deram meia volta, estacionaram a motocicleta em frente à loja, chamaram por FRANCISCO e no momento em que esse se aproximou, o carona da motocicleta deu um golpe no peito de FRANCISCO; que em seguida os dois homens na motocicleta tomaram rumo em direção ao bairro Industrial, sentido norte; que CHARLES ainda afirmou que, em um primeiro momento, achou que era apenas um soco, contudo, viu depois que o carona havia desferido um golpe de faca no peito de FRANCISCO; que a pessoa conhecida como POLACO também viu a ação criminosa; que dias após o fato, chegou no local pai e filha (declarante afirma não saber o nome, porém passam constantemente em frente à loja) e confidenciaram ao declarante que o autor do homicídio seria a pessoa de FRANCISCO YAGO; que afirmaram que essa pessoa era ex-convivente da irmã desta mulher, sendo um homem muito violento, e que o término do relacionamento se deu em razão de ameaças, sendo que o pai delas mandou-a embora para o Maranhão; que naquele momento não deu muita atenção, pois achou que era conversa, contudo, quando a mulher passou sozinha em frente à loja, o declarante a chamou para conversar, para conseguir maiores informações; que a mulher informou que FRANCISCO YAGO é natural de Bacabal/MA, e que residia no bairro Rota do Sol, neste município, e trabalhava na empresa MOSAIC e que, na semana seguinte ao fato, o mesmo estaria de partida para o Maranhão; que a mulher informou que FRANCISCO YAGO teria confessado o crime para as primas do mesmo, pois, segundo ela, durante o comentário que teriam matado o BAIXINHO, o FRANCISCO YAGO teria dito que seria ele o autor do crime; que a mulher ainda afirmou que FRANCISCO YAGO possui ficha criminal no Maranhão, porém não sabe por quais crimes; que não tinha conhecimento da relação de seu sobrinho com FRANCISCO YAGO ou como se conheceram, não sabia de quaisquer desafetos que seu sobrinho possuía, posto que o mesmo não comentava com o declarante sobre essas coisas”.

DIVINO TAVARES MEIRA, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, esclareceu ao Delegado de Polícia que, no dia 09/09/2017, FRANCISCO YAGO não compareceu ao trabalho, alegando que havia sofrido um acidente de motocicleta, e no dia 11/09/2017 compareceu no escritório do Sindicato, pediu a rescisão de seu contrato e informou que iria voltar para o Maranhão.

VANDERLÉIA FERREIRA LOPES foi ouvida na fase inquisitiva, declarando que
“[...] dois dias após a morte de BAIXINHO, recebeu um telefonema de sua irmã, VANDERLI FERREIRA LOPES, sendo que a mesma informava que havia recebido um telefonema, ainda no sábado, de FRANCISCO YAGO, o qual dizia ter sido o autor da morte de BAIXINHO, e ainda informou que teria como cúmplice a pessoa de FELIPE [...]”
.

FELIPE ALVES FERNANDES, que tinha 17 [dezessete] anos de idade à época do fato, foi ouvido em 26/09/2017:

“Que conheceu a vítima FRANCISCO HELBE; que não era seu amigo, mas que conversava com ele de vez em quando; que o declarante conhecia FRANCISCO YAGO, sendo que este trabalhava com os irmãos do declarante na empresa MOSAIC DO BRASIL; que o declarante sabia que FRANCISCO e YAGO tinham um problema passional, onde YAGO desconfiava que sua mulher estava tendo um caso com FRANCISCO e que, por isso, eles tinham uma conta a acertar, sendo que eles, um certo dia, chegaram a discutir, e que o declarante presenciou parte desta discussão; que FRANCISCO YAGO era muito ciumento de sua mulher, sendo que um dia chegou a ficar com ciúmes do declarante com sua mulher; que passados mais ou menos uns dois dias da discussão que tiveram, o declarante estava bebendo com YAGO no RAFAS BAR, sendo que foram embora para o bar do pai do declarante e que ali tomaram mais um cerveja; que YAGO chamou o declarante para retornaram ao RAFAS BAR e pediu ao declarante para pilotar a moto; que saíram em direção ao RAFAS BAR sendo que, ao passarem em frente ao Móveis Usados Pedrosa, YAGO pediu para o declarante parar; que na calçada se encontrava a vítima FRANCISCO, momento que YAGO o chamou de BAIXINHO; que a vítima FRANCISCO se levantou e veio em direção ao declarante e YAGO, como se não os conhecesse, pois ambos estavam de capacete, momento que YAGO sacou uma faca e desferiu um golpe na altura do peito de FRANCISCO, que saiu andando pra trás; que viu o sangue jorrando ; que o fato foi muito rápido; que YAGO já falou para o declarante; ‘vão bora, vão bora’; que o declarante acelerou a moto e evadiram do local, tomando rumo da casa de YAGO, que fica no bairro Rota do Sol; que YAGO deixou o declarante na casa dele e saiu pra comprar cerveja; que bateu sua moto em um carro e se feriu na perna, mas não foi grave; que após este fato, o declarante ligou para seu irmão; que o pai do declarante foi buscá-lo; que o declarante só no outro dia ficou sabendo que FRANCISCO tinha morrido por consequência da facada que tomou de YAGO; que depois desse dia o declarante nunca mais viu YAGO; que desconfia que ele foi embora para o Maranhão; que perguntado ao declarante se este sabia da intenção de YAGO em matar FRANCISCO, o declarante informou que não sabia e que saiu do bar de seu pai em direção ao RAFAS BAR”.

No dia 22/01/2018, FRANCISCO YAGO apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e foi interrogado:

“Que confessa a autoria do homicídio de FRANCISCO HELBE SOUSA SANTOS, ocorrido em 09/09/2017; que vinha sendo ameaçado por FRANCISCO HELBE há, aproximadamente, um ano antes do homicídio; que HELBE constantemente o procurava no bairro São Domingos e pedia para os populares quem era o tal de YAGO; que HELBE se auto intitulava de bandido e ladrão, e que iria dar um fim no interrogado; que HELBER estava ameaçando-o em razão da ex-mulher do interrogado, VANDERLI; que VANDERLI se separou do interrogado e, pelo que tem conhecimento através de terceiros, estaria tendo um caso com HELBE, e que HELBE estaria com raiva do interrogado; que por medo de HELBE mudou-se do bairro São Domingos e foi morar no bairro Rota do Sol; que estava ‘grilado’ com as atitudes de HELBE, principalmente pelo fato do mesmo estar lhe perseguindo; que no dia do homicídio, o mesmo estava indo almoçar na mãe do MATHEUS, no Restaurante Panela de Ouro, quando foi abordado por HELBE, sendo que o mesmo segurou a moto; que HELBE disse, em tom de ameaça, que o interrogando não deveria andar no bairro, sendo que estaria proibido de andar no bairro; que pediu porque HELBE estava fazendo tal coisa, posto que nunca havia feito nada para HELBE; que no período da tarde foi para o bar do Cipó, onde bebeu algumas cervejas em companhia de FELIPE, amigo do interrogado, beberam cerca de seis cervejas; que por volta das 17h00 o interrogando foi até o RAFAS BAR, onde estavam alguns colegas de serviço; que ficou no local até por volta das 18h50; que no trajeto do bar do Cipó até o RAFAS BAR, na Rua São Francisco, viu HELBE sem camisa em frente à casa dele; que após beber algumas cervejas, saiu do RAFAS BAR e seguiu em direção à casa de FELIPE, onde iria deixá-lo e seguiria para sua casa, no bairro Rota do Sol; que no trajeto passou em frente à casa de HELBE e viu que o mesmo estava lá; que estava na motocicleta Honda/CG Fan 2008, de cor prata com preto; que FELIPE estava conduzindo a motocicleta; que o interrogando comentou com FELIPE que viu HELBE; que FELIPE disse para o interrogado ‘largar de mão e deixar quieto’; que o interrogado pediu que FELIPE estacionasse a motocicleta perto de HELBE, posto que só iria trocar uma ideia com HELBE; que pararam a motocicleta e o interrogando chamou HELBE, sendo que o mesmo se aproximou do interrogado; que sem descer da moto, pegou uma faca pequena, que estava no bolso, e desferiu apenas um golpe em HELBE, não recordando a região do corpo que acertou; que não tinha a intenção de matar, disse que ficou nervoso e desferiu o golpe, mas não queria matá-lo; que FELIPE não sabia que o interrogando iria desferir o golpe de faca em HELBE; que pegou a faca dentro do guidão da bicicleta de FELIPE, sendo uma faca bem pequena, que cabia no bolso; que pegou a faca quando foi buscar FELIPE na parte da tarde, porém afirma que FELIPE não o viu pegando a faca; que quando acertou o golpe de faca, acreditou que não havia ferido tão gravemente HELBE; que em seguida foram para sua casa, no bairro Rota do Sol; que após alguns minutos o pai de FELIPE foi buscá-lo e o levou de volta pra casa; que no mesmo dia foi avisado por RAIMUNDO que HELBE tinha morrido e pediu se havia sido o interrogado o autor; que após uma semana, o mesmo foi embora para Bacabal/MA, para a casa de sua mãe; que não foi com a intenção de fugir; que estava com saudades dos familiares e também com medo dos familiares de HELBE, medo de represálias; que tomou conhecimento que a polícia estava à sua procura, sendo informado por seu patrão; que ao tomar conhecimento que estava sendo procurado, o mesmo buscou maneira de voltar, porém estava sem dinheiro; que na data de hoje procurou a delegacia de polícia para se apresentar; que está arrependido por ter feito tal ato, afirma que não queria ter matado FRANCISCO HELBE, apenas queria acertá-lo com o golpe de faca, sendo que estava no calor do momento; que se apresentou posto que quer colaborar com a justiça, está arrependido dos fatos e quer voltar a se ressocializar na sociedade”.

Na instrução processual, JOSÉ CARLOS DE SOUSA, Policial Civil, declarou que participou das investigações no local do crime, quando ouviu o tio da vítima, que descreveu a dinâmica dos fatos. Acrescentou que
YAGO apresentou-se espontaneamente e narrou as ameaças que vinha sofrendo da vítima
, e ainda, que o tio de HELBE lhe disse que seu sobrinho
“não trabalhava muito, ficava nas esquinas,
era valente
”
. Questionado pela defesa, acrescentou que, pelas informações que obtiveram dos próprios familiares,
“
a vítima fazia ‘correria’ de tráfico, enfrentava todos, era provocador
”
.

WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA, Investigador de Polícia Civil, corroborou as declarações de JOSÉ CARLOS. Acresceu que
“a vítima era bem petulante, sempre que encontrava ele, tentava acoitá-lo, até que nesse dia, ele disse que estava ingerindo bebida alcoólica e fez o que fez
”
. Indagado pela Defensoria Pública, disse que
“segundo o próprio tio,
a vítima era uma pessoa de ‘pavio curto’, agressivo
”
.

MÁRCIO COUTINHO SCARDUA, Policial Civil, aduziu que estava de licença médica à época do crime, mas participou das investigações quando retornou:

“T: Tem que falar a verdade, né, a vítima não era flor que se cheire. Era um cara meio perturbado, gostava de contar vantagem, chegou de comentar que ele falou: ‘o cara deu bobeira eu vou pra cima mesmo, ele era meio arrogante. [...] ele provocou alguma situação,
eles tiveram um atrito antes
, se não me engano foi no pai da vítima,
eles tiveram agressões verbais
.”

MATHEUS ALVES FERNANDES, arrolado pela defesa, declarou não ter conhecimento sobre o homicídio, tampouco conhecia a vítima.

Interrogado, FRANCISCO YAGO confessou a autoria do crime:

“J: [após informar o réu sobre o direito ao silêncio] Você quer falar?

R: Quero falar, sim senhor.

J: Então pode falar. O que aconteceu?

R: Primeiramente eu queria pedir perdão a Deus, segundo lugar a família dele, que nada justifica a gente tirar a vida de outro ser humano, eu estou muito arrependido do que aconteceu, eu não sabia quem era esse cara, ele de repente chegou e disse que ‘tava tendo com minha mulher’; eu larguei, separei, saí do bairro São Domingos e fui para o Rota do Sol; ele começou me ameaçar, dizendo que não era pra eu andar lá no bairro, aí eu mudei para o Rota do Sol; mesmo assim, ele queria saber onde eu morava; fiquei com medo dele, ele falava que era bandido; ‘eu só vivo de trabalhar cara, o que foi que eu te fiz? Eu não tenho mais nada com essa mulher, pode viver a vida de vocês aí tranquilo, eu não tenho nada’; eu só vivo de trabalhar e mesmo assim ele ficou querendo saber meu endereço, eu fiquei com medo dele; um dia ele foi atrás de mim lá no bar do pai do MATHEUS, foi atrás de mim, queria saber onde eu morava; ai, no dia, eu tomei umas bebidas lá e fui conversar com ele, falei: ‘deixa eu em paz, o que você quer comigo?’; aí ele já se exaltou, aí eu dei uma furada nele, eu não sabia que ia matar ele, eu nunca pensei, não sei como esse rapaz morreu, foi só uma facada que eu dei nele [...]; eu voltei pra conversar com ele, falei ‘cara, o que você quer comigo? Eu já mudei daqui’; eu pagava duzentos reais no São Domingos, passei a pagar quinhentos e vinte no Rota do Sol e mesmo assim eu fui conversar e ele já se exaltou; eu não sei como foi que eu fiz, que esse cara morreu.

J: Você andava regularmente com essa faca?

R: Não, não andava. Essa faca estava na casa do FELIPE. Eu peguei porque ele tava me procurando, ia atrás de mim...

MP: O FELIPE sabia que você estava com a faca?

R: Não, até porque nem passava pela minha cabeça que ia fazer isso, eu só voltei pra conversar.

Def. Público: Há quanto tempo o senhor sofria ameaças dele?

R: Já tinha uns dois meses. Ele falava que ia me matar, que ele era bandido, que era isso, era aquilo. Todo mundo falava ‘cuidado rapaz, vai embora para o Maranhão’.

DP: Como era o nome dessa mulher?

R: VANDERLI LOPES FERREIRA.

DP: O senhor já tinha terminado o relacionamento com ela?

R: Já, já tinha terminado, ela tinha ido pra casa dos parentes dela, eu já tinha saído, ele implicou, ele estava tendo um relacionamento com ela, meus amigos falavam que eu era corno.

DP: Ele começou a namorar a VANDERLI depois que vocês tinham terminado?

R: Eu separei dela, disseram que ele tava tendo relacionamento com ela, eu acredito que sim, mas eu não fui querer matar ele por causa dela.

DP: Ele queria que o senhor saísse do bairro?

R: É, eu saí, fui para o Rota do Sol, passei a pagar quinhentos e vinte reais de aluguel por causa dele.

DP: Quando você e o FELIPE pararam a moto lá, vocês chegaram a discutir? Como foi essa situação?

R: Eu fui falar pra ele – ele passou o dia todinho atrás de mim –
na hora que eu encostei a moto, eu fui conversar com ele: ‘cara, me deixa de mão, o que tu quer saber onde eu tô morando, meu endereço?’; aí ele se exaltou já, aí, eu tava em cima da moto, eu só ‘trisquei’ nele, não sei como foi que eu fiz aquilo
.

DP: Como ele se exaltou? Ele fez alguma coisa?

R: Começou me xingar, falou que eu era corno, não era homem, aí foi indo e eu furei ele, não sei como ele morreu.

DP: Então vocês discutiram antes do senhor dar a facada?

R: Discutimos, porque eu fui falar com ele.

DP: Só para esclarecer, o senhor se apresentou espontaneamente?

R: Foi, entraram em contato comigo, mas eu tava sem dinheiro. Meu patrão mandou dinheiro pra mim e eu vim, três dias de ônibus, do Maranhão pra cá, pra me apresentar; se eu fosse uma pessoa ruim, um vagabundo, eu não fazia isso; eu me apresentei porque nada justifica; só não vim antes porque eu não tinha dinheiro.

DP: Só para esclarecer, então: o motivo dessa facada foi essas ameaças e por causa dessa discussão no dia?

R: Foi, ele me ameaçava direto.

DP: Aqui você está sendo acusado por causa dessa traição.

R: Não, jamais. Tanto que eu saí do bairro porque ele estava atrás de mim.

J: Você quer falar mais alguma coisa em sua defesa?

R: O que eu quero falar é que eu tô arrependido, né, eu queria uma chance pra poder ficar com minha família, meu filho depende de mim, minha mãe tá doente, minha carteira foi assinada com dezessete anos, a minha vida foi trabalhar, eu não sou vagabundo, não sou ladrão.”

Ao pronunciar o recorrente, o juízo singular manteve as qualificadoras imputadas na denúncia:

“[...] De outro norte, no que atine ao pedido de decote das qualificadoras, não se olvida que a tese defensiva possui ressonância na jurisprudência e na doutrina, todavia, ao menos nesse momento processual, deixo de acolher o pleito, tendo em vista que a exclusão das qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio in dubio pro societate [...]”

As qualificadoras foram assim descritas na denúncia:

“O
motivo fútil
, qualificador do homicídio perpetrado em desfavor da vítima, restou caracterizado diante da desproporção entre a causa e o resultado do crime, haja vista que a intenção de causar o delito
teve como móvel a vítima ter tido um relacionamento amoroso com a ex-convivente do denunciado
FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA.

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que
dificultou a defesa do ofendido
, porquanto
a vítima fora atacada no momento em que conversava com amigos
, totalmente vulnerável/desprevenido, sendo surpreendido pelo increpado, a qual quedou-se sem recurso defensivo para livrar-se de seus algozes”.

Revolvendo o arcabouço probatório, concluo que
nenhuma das qualificadoras indicadas na peça vestibular restou minimamente demonstrada.

Explico.

Na delegacia de polícia, VALDEREIS PEREIRA DOS SANTOS, tio de FRANCISCO HELBE, disse que
não presenciou o crime
, mas que
CHARLES
e
POLACO

“viram tudo”
. No entanto,
essas testemunhas oculares não foram ouvidas na fase inquisitiva, tampouco em juízo, e não se tem notícia de que foram feitas diligências no sentido de localizá-las
.

Não bastasse isso, o Ministério Público
dispensou a oitiva de VALDEREIS
na instrução processual.

Os Policiais Civis ouvidos em juízo, por sua vez, não apontaram o relacionamento amoroso da vítima com VANDERLI [ex-convivente do recorrente] como a mola-mestra motivadora do homicídio, mas sim que FRANCISCO HELBE era
“provocador, arrogante”
, e que ouviram de FRANCISCO YAGO que ele era
constantemente ameaçado
pelo
de cujus
.

Portanto, a alegada
“motivação amorosa”
não restou minimamente demonstrada, inexistindo prova ou indício que corrobore a qualificadora.

Além disso, pelos elementos constantes dos autos, verifica-se que houve
animosidade prévia
, conforme relatado pelo réu e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal; costumeiros desentendimentos entre réu e vítima;
animosidade e atritos anteriores à prática delitiva
; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a
agressões verbais
e físicas da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo, a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

O mesmo se diga em relação à utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A versão dada na inicial –
“a vítima fora atacada no momento em que conversava com amigos”
(sic)
– não foi minimamente demonstrada.

A única versão dos fatos é a dada pelo recorrente, qual seja, que parou a motocicleta para conversar com a vítima, que ela se exaltou com ele e agrediu-o verbalmente antes de feri-lo mortalmente.

Nesse ponto, o laudo necroscópico corrobora a versão de FRANCISCO YAGO, pois aponta que a vítima foi atingida por apenas um golpe de faca, na região superior esquerda do peito [ID. 99928483, pág. 9], o que sugere que estava de frente para o seu agressor.

Ao tratar da mencionada qualificadora, NUCCI assevera que
“é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora. É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.”
[Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 739].

BITENCOURT leciona que
“para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido,
é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora”
[ob. cit., pág. 419].

Colho da jurisprudência:

“
Inocorre a qualificadora da surpresa se desavenças anteriores existiram entre réu e vítima, que discutiram antes do homicídio
” [TJSP, RT 524/364]. Nesse sentido: TJSC: JCAT 76/537; TJSP: JTJ 181/273, RT 430/364, 523/365, 587/286 [citadas por MIRABETE, Júlio Fabrinni, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 787].

Desse modo, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser excluída diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO YAGO DA SILVA FERREIRA para
afastar as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso pelo crime de
homicídio simples
[art. 121,
caput
, do Código Penal] praticado contra a vítima FRANCISCO HELBE SOUSA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021